Tribunal: STF
Processo: AI 604737
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   relativa à vinculação do juiz aos limites da causa de pedir,
   restrita ao âmbito da legislação processual ordinária: alegada
   violação aos dispositivos constitucionais invocados que, se
   ocorresse, seria reflexa ou indireta, insusceptível de reexame em
   recurso extraordinário.
2. Alegações improcedentes de
   negativa de prestação jurisdicional e de inexistência de
   motivação do acórdão recorrido.